Tribunal: TJDFT
Processo: 0738845-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL No 0738845-25.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DE DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Trata-se de Reclamação ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo MM. Juízo do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito de Sobradinho que, nos autos da ação penal no 0702296-72.2020.8.07.0004, indeferiu pedido de adiamento de realização de sessão plenária de julgamento de crime doloso contra a vida (homicídio qualificado), designada para o dia 18/11/2022. Com efeito, o objeto da presente reclamação restou esvaziado pela ocorrência da sessão plenária na data acima referida. Desse modo, operou-se a superveniente perda do objeto, o que o torna prejudicada a presente reclamação. Assim sendo, julgo prejudicada a reclamação, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília-DF, documento assinado na hora e data do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator